Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012186-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAUL CAROLLO - CPF: 441.388.739-53 (RECORRENTE), KEILA KEIKO KOBAYASHI - CPF: 544.218.611-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WESLLEY LUIZ ZANOTTI - CPF: 961.496.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DANO MATERIAL.

LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (
art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessante
s
, continua com
a parte reclamante
, visto que não é
presumido
(
STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017).

2. O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a

indisponibilidade
d
o

veículo

por

aproximadamente
45
dias
e ser
este

utilizado

como

ferramenta de
trabalho
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$2.000,00
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$5.000,00
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

1012186-23.2021.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

SAUL CAROLLO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SAUL CAROLLO
ajuizou reclamação em face
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que em 11/10/2020
seu veículo
colidiu
com uma arvore que estava caída no meio da rodovia estadual.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
há

responsabilidade
da
parte

reclamada
,
condenando
-o
ao

pagamento
de
dano
moral de R$
2.000,00
e
danos

emergentes

de
R$8.624,80, mas
indeferindo

os

lucros

cessantes

por

ausência
de
prova
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as
seguintes
questões:
a) tem direito
ao
s
lucros cessante
s
diante dos 45 dias que não conseguiu exercer sua atividade profissional; e b) o
quantum
indenizatório é ínfimo e merece ser majorado. Requereu o provimento do recurso para a parcial retificação da sentença.

As
contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

O

Ministério
Público
absteve
-se
de
opinar
.

A
parte reclamada

também interpôs Recurso Inominado,
que

não foi recebido
pelo juízo de primeiro grau, diante de sua intempestividade.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes

em

decorrência

da
impossibilidade
de
exercer

sua

atividade

profissional
, postulando
o
valor de
R$9.000,00
.

No que se
refere
aos lucros cessantes,
não há nos autos prova do efetivo dano.

Nos termos dos
arts
.
402 e 403 do Código Civil, o
s lucro s cessante s deve m corresponder a
o que razoavelmente
se
deixou de
ganhar
em razão do
i
lícito
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
demonstração
do
seu

prejuízo
e
par
a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
dano
material.

Neste
sentido
:

AGRAVO

INTERNO
.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

LIQUIDAÇÃO

DE

TÍTULO

EXECUTIVO
JUDICIAL. LUCROS CESSANTES
RESULTANTES

DE
COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS.

ARTS.

402

E

403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA

DE

CARÁTER

PROTELATÓRIO
.

MULTA

DO

ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...) 3.

Os

artigos

402 e 403 do Código Civil
estabelecem
que
o

cálculo

dos

lucros

cessantes

deve
ser
efetuado
com
razoabilidade
,
devendo

corresponder

à

perda
do
lucro
que
resulte

direta
e
imediatamente
da
inexecução
do
pacto
. 4.

A

jurisprudência

do

STJ

não

admite

a

indenização
de
lucros

cessantes

sem

comprovação
,
rejeitando

os

lucros

hipotéticos
,
remotos

ou

presumidos
,
incluídos

nessa

categoria

os

lucros
que
supostamente

seriam

gerados

pela

rentabilidade

de

atividade

empresarial
que
sequer

foi

iniciada
.
Precedentes
.(...)

(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/04/2017,
DJe
23/05/2017)

Como
prova
dos
lucros

cessantes
, a
parte

reclamante

deveria

ter

trazido

documentos

fiscais
,
declaração
de
Imposto
de Renda
ou

extrato
de
movimentação

bancária
,
demonstrando
que o
ato

ilícito

reportado

nos
autos
efetivamente

impactou

negativamente

sua

renda
mensal,
todavia
,
nenhuma

evidência

neste

sentido

foi

apresentada

nos
autos.

Vale ressaltar que os recibos
juntados
(ID 156305405/PJe2) não são suficientes como prova do
s
lucros cessantes,
pois
não demonstra
m
que a parte reclamante, na condição de profissão autônomo da área de construção civil, ficou sem trabalhar durante 45 dias a partir do dia 11/10/2020, já que
os recibos apenas evidencia
m
que em períodos anteriores e posteriores ao acidente prestou serviços para a
a

Sra

Laurice

Virgilino
da Silva.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a

indisponibilidade

do

veículo

por

aproximadamente
45
dia
s
, sendo ele

utilizado

como
ferramenta de
trabalho
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$5.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda
,
como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
majorar
o
quantum
indenizatório
d
os

danos

morais

para R
$5.000,00 (
cinco
mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024